Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736029-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO JOAQUIM SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal no 0723066-79.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular da parte agravada. O agravante aduz, em suas razões, que a penhora de direitos possessórios é possível; e que a decisão recorrida viola o Princípio da efetividade da execução fiscal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a consequente penhora dos direitos possessórios do imóvel da parte agravada. Isento do recolhimento do preparo. DECIDO. Embora a parte agravante tenha nomeado o seu pedido como de efeito suspensivo, o fato é que o pedido configura tutela antecipada de urgência, uma vez que a parte agravante requer a imediata determinação da penhora dos direitos possessórios da agravada. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o credor pode aguardar o regular trâmite do presente agravo de instrumento, especialmente pelo fato de que o bem objeto da pretensa constrição é um imóvel, o qual, após análise exauriente, poderá vir a ser penhorado. Ademais, a demora na satisfação do crédito certamente não irá comprometer severamente as finanças da parte autora, visto trata-se de ente público (Distrito Federal), bem como não irá impedir a execução de serviços públicos. Não estando presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, despicienda a análise da probabilidade do direito, já que a concessão da tutela de urgência somente poderá ser deferida quando presentes os dois requisitos, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador